Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731073-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAULO SARKIS REQUERIDO: EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação ordinária no 0704301-46.2020.8.07.0011, na qual contende com EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS. Na inicial dos autos principais, EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS pleiteia, em sede de antecipação de tutela, a declaração de nulidade dos votos dirigidos ao candidato considerado ilegítimo, Sr. Alexandre Moreira, na eleição realizada em 04 de novembro de 2020, para que seja nomeado Sr. Rubens Alves, ou que, em caso de recusa seja nomeado outro condômino ao respectivo cargo de síndico ad hoc. Sustenta a nulidade da eleição, devido ao fato de o candidato eleito síndico não ser condômino, o que confronta a convenção do condomínio. Narra que, por maioria de votos, Sr. Alexandre Moreira Rodrigues foi eleito síndico, apesar de sua candidatura ser inválida, já que sua residência, localizada na unidade 01, não faz parte dos 56 apartamentos residenciais existentes no Edifício Paulo Sarkis. Por fim, requer a anulação de todos os atos após a posse, em 04 de novembro de 2020 (ID78834644). O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 80264138). O réu apresentou contestação na qual requereu em sede preliminar, que seja reconhecida a inépcia da inicial, em razão da inadequação da via eleita, e a ausência de pedido expresso. No mérito, sejam os pedidos julgados improcedentes, e condenado o autor ao pagamento de 20% de honorários advocatícios (ID 88057179). Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e reconhecida a revisão da decisão antecipatória, para declarar nulo item III da assembleia do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PAULO SARKIS ocorrida em 04 de novembro de 2020, e todos os atos decorrentes da eleição de síndico e subsíndico, devendo o Conselho Fiscal gerir o condomínio e providenciar a realização de nova assembleia em até 15 dias a contar da publicação da sentença. Consignou-se que compete ao administrator futuramente eleito a ratificação ou não dos atos praticados pelo síndico ora excluído que importem em impacto ao condomínio (ID 103371915). Em sede de apelação, o réu, ora apelante, requer a reforma da sentença. Entende que embora a juíza ostente que a convenção do condomínio restrinja o cargo de síndico apenas ao condômino, não há dúvida de que aludidos regramentos se encontrem sujeitos ao critério hierárquico de antinomia de normas. Afirma que, o Código Civil não dispõe acerca da obrigatoriedade do síndico ser condômino, não cabendo à convenção do condomínio restringir essa possibilidade, em respeito à hierarquia de normas. Entende que é legitima a expectativa de direito do atual síndico de ocupar o cargo, para o qual foi eleito em Assembléia convocada para este fim, sem qualquer desrespeito às normas legais. Argumenta que, em diversas ocasiões, o condomínio e seus condôminos decidiram por afastar a norma expressa na Convenção, e admitiram síndicos não condôminos. Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo a fim de impedir que o Conselho Fiscal realize novas eleições no prazo determinado, e garanta ao Sr. Alexandre liberdade para continuar a exercer a função de síndico. (ID 10434685). Nesta petição, o réu, ora apelante, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da antecipação de tutela deferida em sentença. Sustenta a probabilidade de provimento do recurso, sob alegação de que os próprios condôminos decidiram afastar a exigência de condômino para síndico em ocasiões anteriores. Entende que há o risco de dano grave ou de difícil reparação, sob argumento de que os atos praticados pelos novos administrados não são capazes de voltar no passado, sendo impossível desfazer os novos atos, e ainda, o fato de que a única fonte de renda do atual síndico é justamente advinda deste encargo. (ID 29439267). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “O ponto nodal é definir se a eleição do síndico se deu de modo adequado diante da exigência de que se trate de condômino. No tocante à questão, é mister lembrar que o condomínio constitui-se em coletividade, a qual deve ser gerida no melhor interesse da maioria dos envolvidos, que se manifesta em assembleias. Não há discussão sobre a convocação assemblear ou sobre a presença de 2/3 dos condôminos. Não se demonstra nos autos a condição de condômino do síndico eleito, exigida pelo art. 23o da Convenção condominial, a qual prepondera sobre a previsão do Código Civil, dada a especificidade. Não se tratando de norma de ordem pública, podem os condôminos dispor a respeito, como, de fato, o fizeram, sem margem para discussões – condômino é somente quem ostente parte do domínio, logo, quem seja titular de unidade reconhecida como parte do todo, nos termos dos artigos 1o e 2o da convenção. (...) Observo que ocorreu a manifestação de vontade de 2/3 dos condôminos, o que supriria a exigência do art. 35 da convenção condominial. A assembleia geral é órgão soberano para as deliberações da coletividade condominial, afigurando-se imprópria a intervenção do Poder Judiciário se ausente flagrante ilegalidade no procedimento decisório. Entretanto, não escolheram os presentes alterar o texto da norma que vige sobre o condomínio, tendo se limitado a eleger o síndico em questão, o que atrai, assim, a ilegalidade mencionada. A demonstração de que em 2002 (id 88057187), 2005 (id 88057189) e 2007 (id 88057190) teriam sido eleitos síndicos não condôminos não basta para que se conclua o desejo reiterado e manifesto dos atuais titulares em se descumprir a norma condominial, a qual, devo ressaltar, não parece ter sido objeto de discussão na ata de id 78838999”(ID103371915). Assim, tanto o Código Civil e a Lei n. 4.591/64 facultam à Convenção Condominial dispor sobre a obrigatoriedade ou não do síndico ser condômino. A Convenção do Condomínio do apelante estabeleceu que somente o condômino poderá ser síndico, logo, a eleição do Sr. Alexandre Moreira como síndico viola a referida convenção. Assim, se após a devida dilação probatória, for declarada nula a eleição, deverá ser realizada outra, nos termos da sentença de mérito. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo e, mesmo ante a alegação de risco irreversível, há que se amparar o pedido em relevante fundamentação. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 15:43:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador